Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600160-81.2020.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL - PR -
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL - PR -
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
18/05/2021
Número: 0600160-81.2020.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 01/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600160-81.2020.6.16.0143
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação especial nº 0600160-
81.2020.6.16.0143 que julgou improcedente a pretensão lançada na representação, com
fundamento na jurisprudência do TSE/TRE, e a não configuração de abalo ao art. 73, I, da Lei n.
9.504/97. (Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada pelo Partido Democrático
Trabalhista (PDT/Cascavel em face de Leonaldo Paranhos Da Silva, Renato Da Silva e Coligação
"Cascavel Mais Humana, Sem Corrupção, Sem Desperdício", com fulcro no art. 73 da Lei nº
9.504/1997 (Lei Das Eleições -LE) c/c o art. 83 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.610/2019c/c art.
22 da Lei Complementar 64/1990 (Lei Das Inelegibilidades -LI) c/c o art. 44 e seguintes da
Resolução-TSE nº 23.608/2019, alegando que no dia 17/10/2020 o Representado Leonaldo, em sua
página do Facebook, elaborou propaganda eleitoral se utilizando de prédio público, Escola
Municipal Professora Gladis Maria Tibola, localizada nesta cidade de Cascavel, na Rua Erechim,
1459, para fazer imagens de modo a enaltecer a sua candidatura, de seu Vice Renato e da
Coligação, tudo com a anuência, prévio conhecimento e autorização do Prefeito Municipal e
candidato à reeleição, Leonaldo Paranhos. Aduz que as fotografias foram realizadas com o uso
indevido de bens públicos custeados pelo Governo Municipal, da qual o Representado Paranhos é
Prefeito, alegando a prevalência do candidato detentor de mandato em relação aos demais que não
possuem esse acesso privilegiado. Publicação: "Quando era menino nem dava pra imaginar que
alguém estudaria em um lugar como esse. Hoje, já homem e de cabelos grisalhos, tenho orgulho
em ajudar a construir uma escola assim, transbordando cores e cheia de janelas para o mundo. E
tudo aquilo que eu sequer imaginar, será a nova realidade das nossas crianças. Cascavel pra frente
prefeito Paranhos 20". Aduz infringência ao art. 73, I, da Lei 9.504/97). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL - PR
- MUNICIPAL (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

LEONALDO PARANHOS DA SILVA (RECORRIDO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (RECORRIDO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASCAVEL MAIS HUMANA, SEM CORRUPÇÃO, SEM
DESPERDICIO 23-CIDADANIA / 20-PSC / 22-PL / 19-PODE /
43-PV / 40-PSB / 15-MDB / 55-PSD / 14-PTB / 10-
REPUBLICANOS (RECORRIDO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34016
416
17/05/2021 21:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.709

RECURSO ELEITORAL 0600160-81.2020.6.16.0143 – Cascavel – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL - PR -
MUNICIPAL
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: RENATO DA SILVA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: CASCAVEL MAIS HUMANA, SEM CORRUPÇÃO, SEM DESPERDICIO
23-CIDADANIA / 20-PSC / 22-PL / 19-PODE / 43-PV / 40-PSB / 15-MDB / 55-PSD / 14-PTB /
10-REPUBLICANOS
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
Num. 34016416 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:38:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721380001500000033169392
mero do documento: 21051721380001500000033169392

- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA- ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. ART.73, I, DA LEI
Nº9.504/97. USO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO EM BENEFÍCIO DE
CANDIDATO. CONDUTA VEDADA NÃO CONFIGURADA. MERA
CAPTAÇÃO DE IMAGENS. AUSÊNCIA DE USO EFETIVO DO BEM
PÚBLICO. IMAGENS CAPTADAS EM LOCAIS NÃO RESTRITOS.
INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE PUDESSE AFETAR A ISONOMIA E
IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE OS CANDIDATOS -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.A mera captação de imagens, inclusive no interior de bem público, não é
suficiente para configurar a conduta vedada prevista no inciso I, do artigo
73, da Lei nº9.504/97, sem comprovação do uso efetivo e real do bem
público.
2.Das provas contidas nos autos, não foi possível vislumbrar uso efetivo
da escola em benefício do candidato, capaz de afetar a igualdade e a
isonomia entre os candidatos resguardada pelo artigo 73, motivou pelo
qual não restou configurada a conduta vedada.
3.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA – CASCAVEL/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona
Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou improcedente a Representação Eleitoral por conduta

em face de
vedada ajuizada
LEONALDO PARANHOS DA SILVA, RENATO DA SILVA
e COLIGAÇÃO CASCAVEL MAIS HUMANA, SEM CORRUPÇÃO, SEM
DESPERDÍCIO.
Num. 34016416 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:38:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721380001500000033169392
mero do documento: 21051721380001500000033169392

2.Em suas razões recursais alegou, em síntese, que os Recorridos estariam fazendo uso de
instalações, bens materiais e serviços públicos em benefício de sua candidatura, ferindo a
isonomia entre os candidatos no pleito eleitoral.
3.Aduziu que os recorridos se apropriaram de bens imóveis públicos utilizando-se de escolas
municipais para realizarem propaganda eleitoral na rede social Facebook, inclusive com
imagens internas de bens custeados pelo erário, incorrendo na conduta vedada prevista no
artigo 73, inciso I, da Lei nº9.504/97.
4.Sustentou ainda que, ao contrário do entendimento do juízo de primeiro grau, o local não é de
livre acesso para o público geral e demais candidatos, notadamente pelo fato de as escolas
municipais estarem fechadas em razão da pandemia.
5.Ao final pugnou pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral interposto para que
seja reformada a sentença e julgada totalmente procedente a representação, condenando os
recorridos ao pagamento da multa prevista no artigo 73, §4º, da Lei nº9.504/97.
6.Os recorridos apresentaram contrarrazões alegando, em síntese, que não houve conduta
vedada na propaganda realizada, posto que foi realizada mera captação de imagens, não
havendo o uso efetivo do aparato estatal.
7.Sustentou ainda que o local era de livre acesso para qualquer outro candidato que quisesse
adentrar no interior da escola, mediante requerimento perante a secretaria competente, como
fizeram os recorridos.
8.Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.
9.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestando-se peloconhecimento e desprovimento
do recurso eleitoralinterposto, por entender que não houve o uso efetivo de bens e serviços
públicos em favor do candidato.
É o relatório.

VOTO

1.Inicialmente, verificam-se que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade do
Recurso, mormente a tempestividade, razão pela qual merece ser conhecido.
2.Conforme relatado, o Recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo da
143ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou improcedente a Representação eleitoral
ajuizada pelo partido recorrente em face de LEONALDO PARANHOS DA SILVA,
RENATO DA SILVA e COLIGAÇÃO CASCAVEL MAIS HUMANA, SEM
CORRUPÇÃO, SEM DESPERDÍCIO, por suposta prática de conduta vedada prevista no
artigo 73, inciso I, da Lei nº9.504/97.
3.Antes de adentrar na análise do caso concreto, cumpre destacar o dispositivo legal que
regulamenta especificamente a matéria das condutas vedadas aos agentes públicos, qual seja,
o artigo 73 da Lei nº9.504/97, que assim dispõe:
Num. 34016416 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:38:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721380001500000033169392
mero do documento: 21051721380001500000033169392

Art.73 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis
ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de
convenção partidária;
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que
excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram;
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual
ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha
eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal,
salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;
(...) (grifo nosso).
4.Da análise dos autos, verifica-se que o então prefeito e candidato à reeleição no pleito de
2020 Leonaldo Paranhos da Silva, veiculou propaganda eleitoral na sua página pessoal
no “Facebook”, exibindo imagens captadas em bem público, na Escola Municipal Professora
Gladis Maria Tibola, em Cascavel/PR.
5.A controvérsia cinge-se sobre analisar se as publicações realizadas pelo candidato são aptas
a configurar a conduta vedada prevista no artigo 73, inciso I, da Lei nº9.504/97, a ensejar a
aplicação da multa do §4º.
6.Não obstante as alegações do recorrente, neste caso não se vislumbram elementos capazes
para se configurar a conduta vedada. Isso porque, analisando as imagens juntadas nos autos,
não se verifica o uso real e efetivo das instalações da escola pública para realização da
propaganda eleitoral em benefício do candidato Leonaldo Paranhos da Silva, mas sim
mera captação de imagens do bem público, o que não é vedado pela legislação eleitoral.
7.Em que pese algumas imagens terem sido realizadas no interior da escola pública, esta
Egrégia Corte já se posicionou no sentido de que a mera captação de imagens, inclusive no
interior do bem público, não configura conduta vedada se não houver comprovação de uso real
e efetivo do bem. Veja-se:
ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART.73, INCISO I, DA LEI
Nº9.504/1997. GRAVAÇÃO DE PROGRAMA ELEITORAL. ESCOLA MUNICIPAL. MERA
CAPTAÇÃO DE IMAGENS. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO À CANDIDATURA. ISONOMIA DO
PLEITO NÃO VIOLADA. RECURSO PROVIDO.
1."Para configuração da conduta vedada descrita no art.73, I, da Lei nº9.504/97, é necessário
que a cessão ou utilização de bem público seja feita em benefício de candidato, violando-se a
isonomia do pleito. O que a lei veda é o uso efetivo, real, do aparato estatal em prol de
campanha, e não a simples captação de imagens de bem público" (TSE, RP nº3267-25, Rel.
Min. MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA, DJE de 21/05/2012).
2.É entendimento assente na jurisprudência deste Regional que a mera captação de imagens,
inclusive no ambiente interno das repartições públicas, não configura conduta vedada quando
não há a utilização efetiva, real, do serviço público em favor de candidato. (Precedentes:
TRE/PR, RP 299023, Rel. Juiz LEONARDO CASTANHO MENDES, Acórdão nº48549 de
05/09/2014 e RE 33527, Rel. Des. ROGÉRIO COELHO, Acórdão nº45398 de 28/11/2012).
Num. 34016416 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:38:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721380001500000033169392
mero do documento: 21051721380001500000033169392

3.Recurso provido (TRE/PR, RE nº7076, Rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira, julgado em
25/11/16, publicado no DJE em 19/12/16, g.n.).
8.No mesmo sentido, o Tribunal Superior Eleitoral assim decidiu:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA.
ART.73, INCISOS I, III E IV, B, DA LEI Nº9.504/1997. GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA
ELEITORAL EM OBRA PÚBLICA. USO DE IMAGEM DE BEM PÚBLICO. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA VEDADA. RESTRIÇÃO DE ACESSO NÃO
COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DESVIO DE SERVIDORES PÚBLICOS. DESPROVIMENTO
DO RECURSO ORDINÁRIO.
1.A conduta vedada prevista no art.73, inciso I, da Lei nº9.504/1997 somente se
configura quando demonstrado o desvio de bem público do interesse coletivo para
servir aos interesses da campanha eleitoral.
2.A mera utilização de imagem de bem público em propaganda eleitoral não configura
conduta vedada, exceto na hipótese excepcional de imagem de acesso restrito ou de
.
bem inacessível
3.Não se presume a inacessibilidade do bem ou o acesso restrito à sua imagem pelo fato de
se tratar de obra pública em andamento. As limitações justificadas por razões de segurança
ou higidez da obra não significam, por si sós, restrição geral de acesso.
4.Cabe ao autor comprovar a restrição ou inacessibilidade do bem público pelo cidadão
comum para que o uso de sua imagem possa vir a se amoldar à conduta vedada prevista no
art.73, inciso I, da Lei nº9.504/1997.
5.As provas indicam que trechos da obra não estavam cobertos nem isolados, permitindo
acesso e visibilidade sem fiscalização ou restrição. Além disso, as gravações revelam a
presença de outras pessoas e o trânsito de veículos na área, não se verificando a restrição de
acesso alegada pela recorrente.
6.Não se configura a conduta vedada prevista no art.73, inciso III, da Lei nº9.504/1997 a
entrevista de supostos trabalhadores de obra pública fora do expediente e sem a
comprovação de sua condição de servidores ou empregados públicos.
7.Recurso ordinário desprovido. (Recurso Ordinário nº060219665, Acórdão, Relator(a) Min.
Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 71, Data 14/04/2020).
9.No presente caso, denota-se que as provas juntadas aos autos são insuficientes para se
configurar a conduta vedada do artigo 73, inciso I, da Lei das Eleições, porquanto não houve
comprovação do uso efetivo e real do bem público e tampouco qualquer outra situação que
pudesse desequilibrar a igualdade e isonomia entre os candidatos no pleito.
10.Portanto, constata-se que as publicações impugnadas tratam-se de meras captações de
imagens que, mesmo algumas sendo retiradas em ambientes internos da escola, não afetam a
isonomia do pleito, vez que os locais em que as imagens foram captadas não se parecem de
acesso restrito.
11.Assim sendo, ante a ausência de comprovação de uso efetivo do bem público em benefício
à candidatura do candidato, não restou configurada a conduta vedada prevista no inciso I, do
artigo 73, da Lei das Eleições, motivo pelo qual entendo não merecer reparos a sentença que
julgou improcedente a representação.
Num. 34016416 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:38:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721380001500000033169392
mero do documento: 21051721380001500000033169392

12.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de

conhecer do Recurso Eleitoral interposto por PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA – CASCAVEL/PR, e, no mérito,
, mantendo
negar-lhe provimento
integralmente a sentença prolatada pelo Juízo “a quo”.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600160-81.2020.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - CASCAVEL - PR - MUNICIPAL - Advogados da RECORRENTE: MARCELA
BATISTA FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822,
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 -
RECORRIDO: LEONALDO PARANHOS DA SILVA - RECORRIDO: RENATO DA SILVA -
RECORRIDA: CASCAVEL MAIS HUMANA, SEM CORRUPÇÃO, SEM DESPERDICIO
23-CIDADANIA / 20-PSC / 22-PL / 19-PODE / 43-PV / 40-PSB / 15-MDB / 55-PSD / 14-PTB /
10-REPUBLICANOS - Advogados dos RECORRIDOS: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- PR0088286, RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - PR0058415, RAFAELA DISTEFANO
RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194, PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525, JHONATHAN
SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, GUILHERME
MALUCELLI - PR0093401, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR0058425, RODRIGO GAIAO - PR0034930, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR0041756.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.05.2021.

Num. 34016416 - Pág. 6
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:38:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721380001500000033169392
mero do documento: 21051721380001500000033169392